Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705382-55.2019.8.07.0014 RECORRENTE: EDERSON ALVES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco. 3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente descabidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 do Código Penal, e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido absolvido sumariamente, porquanto entende que teria cometido o crime em legítima defesa; b) artigos 15, 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do CP, bem como 418 e 419, ambos do CPP, afirmando que caso mantida a condenação, deve haver a desclassificação da sua conduta para o delito de lesão corporal, em face da ausência do animus necandi, bem como em razão da desistência voluntária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Assevera que deve ser retirada, da condenação, a qualificadora por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque não teriam sido comprovadas nos autos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. No ID 20456872, o recorrente pugna que as futuras intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UNICEUB, OAB/DF 666.666, e que seja retirado do cadastro dos autos o nome da advogada Thaís Pereira de Sousa, OAB/DF 52.412. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de que deve ser retirada, da condenação, a qualificadora por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 15, 23, e 121, § 2o, incisos II e IV, todos do CP, bem como 415, inciso IV, 418 e 419, todos do CPP, pois seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco deve seguir o apelo quanto à suscitada divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e defiro a retirada do nome da causídica Thaís Pereira de Sousa, OAB/DF 52.412, do cadastro dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027